Tribunal: CARF
Processo: 15504.723111/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723111/2014-06
ACÓRDÃO
2301-011.661 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
ADESÃO
AO
PERT.
EFEITOS.
DESISTÊNCIA
PARCIAL
DO
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO.
A desistência parcial do recurso em virtude de adesão ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT) configura renúncia ao direito
sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, resultando
na perda de seu objeto, em relação a parte em que houve adesão ao PERT
e que houve a desistência.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
POR
COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO
DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO
GERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
(RE)
No
598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991 sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviço,
relativamente a serviços que lhe sejam prestados por cooperadores, por
intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser reproduzida pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.661 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723111/2014-06
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações acerca da alíquota RAT
ajustada, para, na parte conhecida, dar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
André Barros de Moura (substituto[a] integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Marcelle
Rezende Cota, Diogenes de Sousa Ferreira, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre pagamentos referentes a serviços
prestados por cooperados através de cooperativas de trabalho e contribuição da empresa para
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa -SAT/RAT, no período de
01/01/2010 a 31/12/2011.
O Relatório Fiscal, e-fls. 18/46, aduz, em síntese, que:
Informa a Auditoria que desde 06/2007 a Autuada registra nas GFIP o código CNAE
71.12-0/00 – Serviços de Engenharia (mesma atividade que consta no Cartão CNPJ da Autuada).
Informa, ainda, a Auditoria que o Anexo V do Regulamento da Previdência Social
(que contém o enquadramento das diversas atividades econômicas e seus correspondentes graus
de riscos ambientais do trabalho), a partir da competência de janeiro de 2010 (em decorrência das
alterações promovidas pelo Decreto 6.957, de 09/09/2009), passou a classificar as atividades
ligadas a Serviços de Engenharia (CNAE 71.12-0/00) como de risco grave, o que implica a aplicação
da alíquota de 3%.
Conclui a Auditoria:
Entretanto, a majoração da alíquota do RAT de 1% para 3%, a partir de 01/2010,
para as empresas que possuem atividade preponderante relacionada a Serviços
de Engenharia (CNAE 71.12-0/00), foi desconsiderada pela auditada, que
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.661 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723111/2014-06
3
informou em GFIP e recolheu as contribuições incidentes sobre a remuneração de
seus empregados adotando indevidamente as seguintes alíquotas: 2%, no período
01/2010 a 10/2010, e 1%, no período de 11/2010 a 13/2011.
Com relação aos pagamentos efetuados a Cooperativas de Trabalho, os quais não
foram considerados nos cálculos de recolhimento de contribuições previdenciárias e também não
foram declarados em GFIP, informa a Auditoria que os mesmos estão sujeitos à incidência de
contribuições, nos termos do disposto no artigo 22, inciso IV, da Lei 8.212/1991.
As cooperativas de trabalho contratadas são as seguintes:
- Cooperativa de Trabalho dos Motoristas do Vale do Paraíba, CNPJ
02.360.994/0001-82;
- Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ 16.513.178/0001-
76.
Foram efetuados os seguintes levantamentos: CT (Cooperativa de Trabalho na área
de transporte); S1 (Cooperativa de Trabalho na área de saúde – valores predeterminados) e S2
(Cooperativa de Trabalho na área de saúde – Custo Operacional).
Informa a Auditoria que a alíquota utilizada para apuração das contribuições
devidas à Previdência Social foi de 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 22, inciso IV, da
Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 9.876/1999, incidente sobre as bases de cálculo
mensais indicadas nos Anexos 8 a 10.
Diante das alegações colacionadas, a 14a TURMA da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 530/542):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
Alegação de inconstitucionalidade da legislação. Descabimento da apreciação na
esfera administrativa.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Decisões proferidas na forma dos artigos 543-B e 543-C do Código de Processo
Civil. Vinculação da RFB.
Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma
prevista nos arts. 543-B e 543-C do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de
Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de dispensa de
contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.661 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723111/2014-06
4
A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos
sob a sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da
manifestação da PGFN.
A Nota Explicativa da PGFN será publicada no sítio da RFB na Internet.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 549/574), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão
de piso:
Informam as Impugnantes que: No entendimento da Fiscalização, a Impugnante
informou em sua GFIP que estaria enquadrada no código 71.12-0/00 do CNAE –
Serviços de Engenharia, motivo pelo qual, a partir da entrada em vigor do Decreto
no 6.957/2009, que ocorreu em janeiro/2010, deveria recolher a contribuição ao
RAT à alíquota de 3% (três por cento), correspondente às atividades que possuam
grau de risco grave, tendo recolhido tal contribuição, no entanto, à alíquota de 2%
(dois por cento) no período de 01/2010 a 10/2010, e de 1% (um por cento), no
período de 11/2010 a 13/2011.
Afirma, ainda, que relativamente à aplicação do Fator Acidentário de Prevenção -
FAP também constatou erro por parte da Impugnante que, para as competências
de 08/2010, 09/2010 e 10/2010 deveria ter se utilizado do FAP de 1,5936,
calculado pelo MPS, e não de 1,0000, como declarado em GFIP.
Dessa forma, no seu entendimento, o RAT Ajustado correto para a Impugnante no
ano de 2010 seria de 4,7808% (RAT 3% x FAP 1,5936), e para o ano de 2011 (RAT
3% x FAP 0,9532).
Assinalam as Impugnantes que a Lei 8.212/1991 estabelece que o enquadramento
de empresas, para efeito da contribuição para o financiamento previsto nos
artigos 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, poderá ser alterado desde que com base nas estatísticas de acidentes do
trabalho, apuradas em inspeção.
(...)
Entendem as Impugnantes que o Decreto 6.957/2009 atribuiu alíquotas dispares a
atividades com graus de risco semelhantes; alíquotas idênticas a atividades com
graus de risco diversas e fixou alíquotas completamente dissociadas da realidade.
Requerem, por fim, as Impugnantes:
Subsidiariamente, na hipótese de não se entender pelo cancelamento da
autuação, requer-se a realização de diligência para a verificação do correto
enquadramento da Impugnante nas faixas do grau de risco para fins de
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.661 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723111/2014-06
5
pagamento da contribuição ao R AT, com base nas estatísticas de acidentes de
trabalho, normas de segurança e outros critérios que entenda relevantes.
Com relação as contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a
cooperativas de trabalho, entendem as Impugnantes que “ (...) não há no
ordenamento jurídico atualmente vigente autorização para a incidência de
contribuição previdenciária sobre fatura ou nota fiscal emitidas por Cooperativas
de Trabalho, por falta de previsão legal. Tanto é assim que o Supremo Tribunal
Federal já julgou inconstitucional a contribuição incidente sobre aos serviços
prestados por cooperativas, em sede do Recurso Extraordinário no 595.838, com
Repercussão Geral reconhecida, o que atrai a aplicação do art. 62-A do Regimento
Interno do Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais”.
Assinalam as Impugnantes que a Lei 9.876/1999 incluiu no artigo 22 da Lei
8.212/1991 o inciso IV que prevê que os valores pagos à cooperativa de trabalho
constituem-se em base de cálculo das contribuições previdenciárias, no entanto, o
artigo 195 da Constituição Federal de 1988 não prevê a modalidade de
contribuição previdenciária instituída pela Lei 9.876/1999, razão pela qual a
determinação do último diploma legal citado somente pode ser entendida como
instituição de nova modalidade de custeio.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente os
presentes Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 27/09/2017, o Recorrente protocolou Petição (e-fls. 594/596), requerendo a
desistência parcial do Recurso Voluntário, informando que aderiu ao PERT - (Programa Especial de
Regularização Tributária), instituído pela Medida Provisória no 783/2017, para pagamento da
diferença do RAT ajustado.
Permanecendo os fundamentos do Recurso para a exigência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos na contratação de Cooperativas de Trabalho na área de Saúde
e de Transporte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.661 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723111/2014-06
6
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Desistência Parcial do Recurso Voluntário

Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, constata-se que,
após a interposição do Recurso Voluntário, o Recorrente, em 27/09/2017, apresentou petição, à e-
fls. 594/596, informando a desistência parcial do recurso nos seguintes termos:
... informar que aderiu ao PERT - (Programa Especial de Regularização Tributária),
instituído pela Medida Provisória no 783/2017, para pagamento da diferença do
RAT ajustado, relativas aos anos de 2010 e 2011, conforme planilha de cálculo
(Doc_naopagnavel) e DARF comprovante de recolhimento anexos (Doc_comprobatorio).
Em cumprimento à exigência preconizada no artigo 5o da referida Medida
Provisória no 783/20171 e no artigo 8o da Instrução Normativa RFB no
1.711/20172, vem requerer a desistência parcial do recurso voluntário interposto
neste processo administrativo, renunciando a quaisquer alegações de direitos
acerca da exigência da diferença do RAT ajustado.
(...)
No caso dos autos, é perfeitamente possível distinguir os débitos objeto de
inclusão ao PERT, dos débitos que permanecerão em discussão no presente
processo, quais sejam, exigência de contribuição previdenciária sobre valores
pagos na contratação de Cooperativas de Trabalho na área de Saúde e de
Transporte. Tanto é assim que a autuação previdenciária foi realizada por
levantamento (por rubricas), conforme discriminativo do débito:
(...)
Após, que o processo retorne a esse Eg. CARF para o regular prosseguimento do
julgamento do Recurso Voluntário em relação à exigência de contribuição
previdenciária sobre valores pagos na contratação de Cooperativas de Trabalho
na área de Saúde e de Transporte, que não foram incluídos no programa de
regularização.
Assim, o Recorrente renunciou expressamente o interesse de agir na esfera
administrativa, inclusive de recursos que porventura já tenham sido interpostos, tendo em vista
a desistência de quaisquer manifestações e alegações de direito em relação ao objeto de
parcelamento.
Na esteira desse entendimento, manifestada em petição nos autos do processo a
renúncia em parte do recurso interposto, não se pode cogitar no conhecimento das alegações
sobre a contribuição da empresa para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade
laborativa -SAT/RAT (levantamento RA – DIFERENCA RAT AJUSTADO), conforme se extrai do artigo
78, §1°, do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.661 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723111/2014-06
7
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo. (grifamos)
Portanto, a lide encontra-se limitada às contribuições previdenciárias incidentes
sobre pagamentos referentes a serviços prestados por cooperados através de cooperativas de
trabalho.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a análise da matéria controvertida:

MÉRITO
Cooperativas de Trabalho

Apurou-se crédito tributário relacionado à prestação de serviços por intermédio de
cooperativas de trabalho.
Desnecessário maiores comentários a propósito da matéria, uma vez que a
Suprema Corte considerou inconstitucional o dispositivo legal que embasou o lançamento,
senão vejamos:
Em sessão do STF realizada no dia 23/04/2014, o plenário da Corte, no julgamento
do RE no 595.838/SP, com repercussão geral reconhecida, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
reconheceu a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado
pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999. Eis a ementa desse julgado:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso
IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o,
CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.661 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723111/2014-06
8
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída
por lei complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154,
I, da Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(grifo nosso)
Em 18/12/2014, ao apreciar os Embargos de Declaração interpostos pela União no
RE no 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991.
Por fim, o RE no 595.838/SP transitou em julgado em 9/3/2015.
Diante desse contexto fático, o artigo 99 do Anexo II do Regimento Interno deste
Conselho RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 22 de dezembro de 2023, assim
estabelece:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, o dispositivo de lei que justificava o lançamento da contribuição
previdenciária foi considerado em descompasso com o texto constitucional, em decisão definitiva
de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, devendo tal
entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
Dito isto, afastado o fundamento jurídico que sustentava a obrigação principal,
torna-se improcedente o correlato crédito tributário apurado no presente lançamento.
Sendo assim, resta prejudicada a análise das demais razões do recurso.

Conclusão

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.661 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723111/2014-06
9
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações acerca da alíquota RAT ajustada, para, na parte
conhecida, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 644
DF CARF MF
Original